Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705058-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA, LUDMILA CANUTO DE SOUZA MACEDO AGRAVADO: AMILTON GOMES DE PAULA, JTM ASSESSORIA &amp; GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eleganza Indústria e Comércio de Estofados Ltda. e Ludmila Canuto de Souza Macedo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0736942-43.2022.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Retire-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Não há indícios de que as condições das autoras, sobretudo se considerada a natureza do negócio que ora se discute, as coloquem como beneficiárias da justiça gratuita, cabendo à parte requerente demonstrar a necessidade do benefício ora pleiteado. Registro que é admissível o deferimento da gratuidade judicial à pessoa jurídica, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. (AGI/DF 20040020095468, 6a Turma Cível, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, publicado no DJU em 14/04/2005, p. 97). No caso dos autos não há qualquer elemento que leve à conclusão de que as autoras não têm recursos suficientes para arcar com as custas dos processos. Assim já decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292415, 07226564020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMINIO RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ELEMENTOS MÍNIMOS DE HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA. SUMULA 481 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas necessita de prévia demonstração da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do STJ (Súmula 481) e deste TJDFT. 2. Na situação posta, restou demonstrada a elevada quantidade de unidades imobiliárias inadimplentes com suas obrigações condominiais, bem como a frágil saúde financeira do condomínio, estando preenchidos, portanto, os requisitos para o deferimento da benesse legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.974729, 20160020315713AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) Portanto, indefiro a gratuidade de justiça. Fica a parte autora intimada a emendar a inicial para: a) promover o recolhimento das custas iniciais; b) anexar o contrato firmado entre as partes ou outro documento hábil a demonstrar que a segunda ré é parte legítima para ocupar o polo passivo, pois não há elementos nos autos que indique a sua participação no negócio jurídico que gerou o débito objeto da cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. As Agravantes pedem a suspensão da r. decisão agravada, sob o argumento de que a gratuidade de justiça foi indeferida antes de serem intimadas para comprovar os pressupostos legais da benesse. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para que possam comprovar a alegada hipossuficiência. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. Intimadas para comprovar sua hipossuficiência, as Agravantes juntaram os documentos Id. 44246628. O efeito suspensivo foi indeferido ao Id. 44529125. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme alegado, as Agravantes pretendem com o presente recurso obter justiça gratuita. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas ora Agravantes, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Ids. 152536342 e 152536343). Assim, ao recolherem o preparo, as Agravantes incorreram em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1389728, 07276576920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora